Tribunal: TJMMG
Processo: 2000022-66.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000022-66.2024.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000001-87.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 16/04/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTADO DE MINAS GERAIS – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, PARA MANTER ÍNTEGROS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM DESFAVOR DO MILITAR AGRAVADO – PRESENÇA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E PARA A MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Ramon Alves Ribeiro, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento, para manter íntegras as marchas processuais nas Sindicâncias Administrativo-Disciplinares de Portarias números 119.438/2023/CPM; 119.439/2023/CPM; 119.440/2023/CPM; 119.441/2023/CPM; 119.442/2023/CPM; 119.443/2023/CPM; 119.444/2023/CPM; 119.445/2023/CPM e 119.446/2023/CPM, prosseguindo-se em seus ulteriores termos. RELATÓRIO Conforme consta dos autos, o agravante, Estado de Minas Gerais, apresenta recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão do meritíssimo juiz de direito da Primeira Auditoria da Justiça Militar Estadual (1ª AJME), que, em sede de análise do pedido liminar do militar na ação de origem (mandado de segurança), deferiu o pleito referente à suspensão de 09 (nove) procedimentos administrativos contra o militar agravado, a saber: Sindicâncias Administrativo-Disciplinares (SADs) de Portarias números 119.438/2023/CPM; 119.439/2023/CPM; 119.440/2023/CPM; 119.441/2023/CPM; 119.442/2023/CPM; 119.443/2023/CPM; 119.444/2023/CPM; 119.445/2023/COM; 119.446/2023/COM. O agravante, Estado de Minas Gerais, narra que: [...] Cuida-se de mandado de segurança no qual alega o impetrante que foram instaurados diversos procedimentos administrativos para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apuração de conduta delitiva, cujas condutas se deram de maneira repetida em diferentes espaços de tempo. [...] Saliente-se que o reconhecimento de continuidade delitiva operado nos autos do IPM não vincula o procedimento administrativo apuratório, não havendo imposição de que, também na seara administrativa, haverá continuidade delitiva. A uma porque se trata de instituto específico do âmbito criminal não incidente além da apuração penal, o que não é o caso dos SADs instaurados; a duas porque cabe autonomia no âmbito disciplinar para que a autoridade competente pela instauração do procedimento respectivo decida, prima facie, pela apuração das condutas praticadas pelo militar em SADs autônomos. Ademais, não se trata de apuração de crime militar nos SADs, mas sim, de análise de faltas administrativas residuais, amoldadas no artigo 13, inciso XV – dormir em serviço e artigo 14, inciso II, demonstrar desídia no desempenho das funções, por fato que revela afastamento injustificado do local, ambos do CEDM. [...] Diante do exposto o agravante requer: 1- Seja recebido, autuado e processado o presente agravo, na forma de instrumento; 2- Seja concedida a antecipação da tutela recursal na forma exposta, para restabelecer o trâmite dos procedimentos administrativos, ao menos até julgamento final do processo; 3- Seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar a sua contraminuta, no prazo legal; [...] O agravado, autor no mandado de segurança de origem, afirma que as transgressões relativas ao fato “dormir em serviço” teriam ocorrido, em pior hipótese, de forma continuada, não justificando um procedimento para cada um dos fatos, com punições múltiplas. Nesse sentido foi a decisão agravada do douto juiz da 1ª AJME, que se assenta na assertiva de que o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112401/23 - IPM/CPM “traz em seu conteúdo a prática, em tese, de crimes militares por ter o impetrante entre os dias 13/06/2023 a 07/07/2023, durante o seu empenho operacional, quando escalado no período noturno, próximo das 02h00min, se ausentado do seu local de trabalho, deslocando à sala de instruções da CPM2, algumas vezes, inclusive, levando consigo roupas de cama, para dormir, até por volta das 05h00min”. Assim, o magistrado teria entendido que a administração militar reconheceu a continuidade delitiva no IPM, mas não fez o mesmo em relação aos procedimentos administrativos, determinando a instauração de 9 (nove) SADs. Em decisão liminar, conforme Evento 6, este relator houve por bem conceder o efeito ativo pleiteado pelo Estado de Minas Gerais, para manter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a marcha de todos os procedimentos, com os seguintes fundamentos, em resumo: [...] Analisando os autos, não há qualquer aplicação da autoridade militar, no IPM, da continuidade delitiva, mesmo porque não cabe à autoridade militar decidir, em matéria criminal, se vários crimes foram praticados em continuidade delitiva, cujo munus decisório é exclusivo da Justiça Militar Estadual. Neste sentido, a autoridade militar nada decidiu a respeito, sendo que apenas o encarregado do IPM considera a possibilidade de tal circunstância. É certo que o processo criminal e o processo administrativo guardam muitas similaridades, mas aqui não houve decisão acerca da existência de crime continuado em face dos mesmos fatos tratados nas sindicâncias que apuram o caráter transgressivo das condutas. Não há, portanto, vinculação de mero pensamento do encarregado em IPM às decisões legítimas adotadas nos procedimentos administrativos. Lado outro, não me parece desarrazoado o entendimento da administração militar neste caso. Não consigo enxergar, prima facie, uma continuidade transgressiva no caso em estudo, pois, para mim, em cada oportunidade na qual o militar se ausentou para dormir existe uma ação autônoma e independente. Ora, o militar dorme durante o turno em um dia de trabalho, folga em outro dia, e no outro dia de trabalho se ausenta novamente para dormir. Qual a continuidade em tais ações? O ato de dormir em cada dia de trabalho, no horário de labor, não guarda relação de continuidade com o ato de dormir em outro dia de trabalho, diverso daqueloutro, e diverso de todos os demais dias. Dormiu em serviço, foi para casa ao fim do turno, teve folga no outro dia, e depois, em outro dia de trabalho, volta a dormir em serviço... isso é autonomia de ações por autonomia da vontade do agente, com absoluta independência entre as ações. Ante o exposto, defiro o efeito ativo pleiteado pelo agravante Estado de Minas Gerais e, por conseguinte, defiro a antecipação da tutela, para que sejam restabelecidas as marchas processuais nas Sindicâncias Administrativas Disciplinares de Portarias número 119.438/2023/CPM; 119.439/2023/CPM; 119.440/2023/CPM; 119.441/2023/CPM; 119.442/2023/CPM; 119.443/2023/CPM; 119.444/2023/CPM; 119.445/2023/CPM e 119.446/2023/CPM, prosseguindo-se os procedimentos em seus ulteriores termos, pelo menos até o julgamento do mérito deste recurso. O agravado, intimado, se manifestou acerca deste agravo de instrumento, conforme manifestação lançada no Evento 21, requerendo o desprovimento do presente recurso. Deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do dia 05/09/2001. Ressalte-se que, após as informações da autoridade coatora, ainda em primeira instância, foi concedido vista dos autos ao Ministério Público no mandado de segurança de origem, tendo esse se manifestado no sentido de não existir interesse público, restando desnecessária a intervenção do Parquet, nos termos do parecer lançado no Evento 16 do Mandado de Segurança. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, o militar, recorrido no agravo de instrumento, trouxe aos autos a petição e documentos colacionados no Evento 27, visando corroborar a sua tese da continuidade transgressiva. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, destaco que estamos julgando, em primeiro lugar, este agravo de instrumento, e, após, o agravo interno, já que este último se relaciona com o agravo de instrumento, e demanda a análise e a decisão acerca da mesma matéria. Inicialmente, sobre a petição e documentos colacionados no Evento 27, não há o que ser decidido ou considerado, notadamente porque juntados quando o feito já se encontrava em pauta de julgamento, muito tempo após a decisão liminar, ou seja, a destempo na instrução recursal de um agravo de instrumento, e, além disso, tais documentos sequer integram os autos de origem, para conhecimento da parte adversa e do juízo primevo. Assim, o feito encontra-se pronto, maduro, para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, e este, como dito, engloba exatamente a mesma matéria tratada no agravo interno. Então, não há sentido lógico ou prático em julgar o agravo interno e depois o agravo de instrumento, já que o julgamento deste último, por sua abrangência, acarreta a perda do objeto do primeiro, sendo inequívoco que a matéria do agravo de instrumento abrange a matéria do agravo interno. No mérito do agravo de instrumento, antecipo que a questão é simples, e não havendo modificações fáticas ou processuais no feito após a decisão liminar, não vejo como me afastar das razões de decidir expostas na primeira oportunidade. Analisei com cautela os autos, e confesso que não vislumbrei qualquer aplicação, por parte da autoridade militar no Inquérito Policial Militar (IPM), do instituto da continuidade delitiva. Para mim, isso está claro nos autos, mesmo porque não cabe à autoridade militar decidir, em matéria criminal, se vários crimes foram praticados em continuidade delitiva. Esse munus decisório é exclusivo da Justiça Militar estadual. Então, a autoridade militar nada decidiu a respeito da aplicação da continuidade delitiva, e apenas o encarregado do IPM considerou a possibilidade de tal circunstância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É certo que o processo criminal e o processo administrativo guardam muitas similaridades, mas aqui não houve decisão acerca da existência de crime continuado em face dos mesmos fatos tratados nas sindicâncias que apuram o caráter transgressivo das condutas. Não há, portanto, vinculação de mero pensamento do encarregado do IPM às decisões legítimas adotadas nos procedimentos administrativos. Lado outro, não me parece desarrazoado o entendimento da administração militar neste caso. Reitero que não consigo enxergar, prima facie, uma continuidade transgressiva no caso em estudo, pois, para mim, em cada oportunidade na qual o militar se ausentou para dormir, existem nítidas ações autônomas e independentes. Ora, o militar dorme durante o turno em um dia de trabalho, folga em outro dia, e no outro dia de trabalho se ausenta novamente para dormir. Qual a continuidade em tais ações? O ato de dormir em cada dia de trabalho, no horário de labor, não guarda relação de continuidade com o ato de dormir em outro dia de trabalho, diverso do primeiro, diverso do subsequente, e diverso de todos os demais dias. Um militar dorme em serviço, vai para casa ao fim do turno, tem folga no outro dia, e depois, em outro dia de trabalho, volta a dormir em serviço. Com todo o respeito às opiniões em contrário, entendo que isso é autonomia de ações por autonomia da vontade do agente, com absoluta independência entre as ações. Aliás, essa continuidade é um perigo para as forças de segurança, e, se a moda pega, daqui a pouco vão alegar a continuidade transgressiva para as faltas que acarretem deserção. Ante o exposto, confirmo o efeito ativo pleiteado pelo agravante Estado de Minas Gerais, e dou provimento ao agravo de instrumento, para manter íntegras as marchas processuais nas Sindicâncias Administrativo- Disciplinares de Portarias números 119.438/2023/CPM; 119.439/2023/CPM; 119.440/2023/CPM; 119.441/2023/CPM; 119.442/2023/CPM; 119.443/2023/CPM; 119.444/2023/CPM; 119.445/2023/CPM e 119.446/2023/CPM, prosseguindo-se em seus ulteriores termos. Por oportuno e necessário, julgo prejudicado o agravo interno do Evento 13, em razão da patente perda do objeto, conforme voto que lanço no referido recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de que manter íntegras as marchas processuais nas Sindicâncias Administrativo-Disciplinares impugnadas e, extinguir o agravo interno, sem julgamento de mérito, tendo em vista a perda de seu objeto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cabe registrar que a previsão constante do art. 21, inciso II, da Lei 14.310/02 limita-se a dizer que constitui circunstância agravante a prática simultânea ou a conexão de duas ou mais transgressões. As condutas examinadas nas 09 sindicâncias não se apresentam em relação de conexão. A Lei n. 14.310/02 não define o conceito de conexão. O Código Penal Militar, no entanto, definiu o que se deve entender por conexão. Peço vênia para transcrever o dispositivo: Art. 99. Haverá conexão: a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Fica claro que as 09 sindicâncias não tratam de infrações que possam ser consideradas conexas. Não há previsão na Lei n. 14.310/02 para o instituto da continuidade infracional, e tal instituto somente poderia ser aplicado em âmbito de Direito Administrativo sancionador por analogia. Não me comprometendo com esta tese, entendo que, mesmo nesta situação, seria necessário comprovar todas as infrações praticadas para dimensionar a gravidade da infração continuada. Para os casos de crime continuado, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 659, que deixa clara a importância de identificar a quantidade de crime que integra a ficção jurídica do crime continuado. Quanto maior for a quantidade, maior deve ser a majoração de pena. Se a administração militar aplicar o instituto por analogia, deverá certificar-se de quantas infrações forma cometidas. Por tais razões, não há como acolher o pleito do agravante. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator